Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. MORA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevalece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014).
2. Para o recebimento dos depósitos judiciais as instituições financeiras celebram convênios com os diversos tribunais do País, sendo usual que a remuneração respectiva siga a mesma sistemática aplicada à caderneta de poupança, com incidência de remuneração básica segundo a Taxa Referencial (TR) e remuneração adicional, que pode ser de 0,5% ao mês ou 70% da meta da taxa Selic, conforme determina o art. 12 da Lei no 8.177/91.
3. Descabida a cobrança de juros de mora e correção monetária do devedor após a realização do depósito judicial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.